Tribunal: TJDFT
Processo: 0012774-52.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS APENAS QUANTO À CONTRAVENÇÃO PENAL. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não comprovado que a testemunha incorreu em falso testemunho, nem demonstrada sua suspeição, incabível falar em nulidade do respectivo depoimento.
2. Inviável a absolvição pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade, quando a condenação está fundada em provas sólidas, como as declarações firmes da ofendida, confirmadas pelos relatos de testemunhas e pela existência de robusta prova documental.
3. O crime de ameaça exige idoneidade e plausibilidade da promessa de causar um mal futuro injusto e grave, não se configurando quando das palavras vagas e imprecisas atribuídas ao réu não se pode extrair com clareza a intenção de ameaçar a vítima.
4. Mantém-se a pena aplicada em conformidade com os parâmetros constitucionais e legais de regência, respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso do órgão acusatório ou da ofendida. Havendo excesso no valor fixado na sentença, sua redução deve ser promovida na instância recursal.
6. Recursos conhecidos. Negou-se Provimento ao recurso da Assistente de Acusação. Deu-se parcial provimento ao recurso do réu.